Tribunal: STF
Processo: ARE 1473778
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – 1. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – 2. DELITO DE CONCUSSÃO – ARTIGO 316 DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO – NÃO CABIMENTO – PRÁTICA DELITIVA CONFIGURADA – 3. DOSIMETRIA – PENA-BASE – CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS – MANUTENÇÃO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE NÃO EXTRAPOLAM O TIPO PENAL – REDUÇÃO DA PENA – 4. REGIME SEMIABERTO DE CUMPRIMENTO DA PENA – ABRANDAMENTO – IMPOSSIBILIDADE –CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – 5. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – NÃO CABIMENTO – ART. 44, III, CP – 6. AFASTAMENTO DA PERDA DO CARGO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. A alegação de ilegalidade da quebra de sigilo telefônico é descabida, por falta de legitimidade para arguir a nulidade em nome de terceiro, bem como em razão da autorização judicial.



    2. O conjunto probatório revela a autoria e materialidade do delito de concussão, previsto no artigo 316 do Código Penal, sendo cogente a manutenção da sentença condenatória. 2. Na dosimetria da pena, mantém-se a valoração negativa da culpabilidade e consequências do crime, pois extrapolam os limites do tipo penal. Afasta-se a exasperação da pena-base pelas circunstâncias do crime, por falta de motivação idônea.



    3. O pedido de abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena não admite acolhimento, por não ser socialmente recomendável e pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis.



    4. Inapropriada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal.



    5. A perda do cargo foi motivada e constitui consequência da condenação, exigindo-se apenas o preenchimento de requisitos objetivos para sua aplicação, como no caso concreto.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, V, X, XII, LIV e LV e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente